Tribunal: TJPA
Processo: 0007611-91.2018.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007611-91.2018.8.14.0071

RECORRENTE: FRANCISCO DE BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS IV E VI DO CP.
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. REJEITADA. SÚMULA 21 DO STJ. MÉRITO.
PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
. IMPROCEDENTE. INCIDENTE JÁ APRECIADO E CONFIRMATÓRIO DA IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. DOENÇA MENTAL QUE NÃO PREJUDICOU A CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO E DISCERNIMENTO DO ACUSADO. PEDIDO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo enunciado n. 21 do STJ, pronunciado o acusado, resta prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão para formação de culpa. Ademais, restam patentes ainda nos autos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Em que pesem o laudo pericial atestar o acometimento pelo acusado de amnésia dissociativa seletiva, ficou constatado no curso da audiência de instrução preliminar seu pleno discernimento para prática dos atos processuais, bem como para exercício da ampla defesa e do contraditório, não sendo aplicável o disposto no art. 152 do CPP, tudo à luz do princípio do livre convencimento motivado (inteligência do art. 155 e 182, ambos do CPP). Portanto, não houve qualquer ilegalidade na realização do interrogatório do acusado, que respondeu às perguntas de acordo com a tese defensiva escolhida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 03 de junho a 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 11 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por FRANCISCO DE BRITO em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Brasil Novo/PA, em 06.12.2021 (Num. 8120200), nos autos da Ação Penal n. 0007611-91.2018.8.14.0071 (migrado ao sistema PJE), na qual foi pronunciado pela suposta prática do crime de feminicídio, previsto no art. 121, §2º, inciso IV e VI do CP/40, contra sua ex-esposa Olinda dos Santos Brito.

Em suas razões recursais (Num. 8120206), a defesa, preliminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do acusado por excesso de prazo. No mérito, requer a nulidade do interrogatório judicial, eis que o juízo de origem teria indeferido a instauração de incidente de insanidade mental, quando o acusado seria portador de doença mental e, portanto, deveria haver a suspensão do processo, nos termos do art. 152 do CPP. Não impugnou o mérito da decisão de pronúncia, limitando-se a questionar sua validade.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 8120213, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão em sua íntegra.

Em decisão de 21.01.2022 (Num. 8120215), o magistrado de origem manteve a decisão impugnada em sua íntegra, em sede de juízo de retratação.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 9234299.

Os autos vieram a esta relatoria por meio da decisão de Num. 9248960, sendo rejeitada a prevenção.

Sob o Num. 13770213, a desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato suscitou dúvida não manifestada sob a forma de conflito, a qual foi julgada por meio do acórdão de Num. 17417206, nos autos n. 0807213-57.2023.8.14.0000, declarando a competência deste Relator, em 21.11.2023.

Por meio do despacho de Num. 18352972, foi detectada falha nos autos digitais deste recurso, sendo determinado à UPJ diligência junto ao setor de informática para sanear o problema, em 05.03.2024, o que foi resolvido por meio da certidão de Num. 18422852.

Em petição de Num. 19226630, a defesa peticionou, de modo incidental, requerendo a liberdade provisória do acusado, o que também foi pedido por meio de preliminar do recurso em sentido estrito.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I - Preliminares

I.1 – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

I.2 – Preliminar com pedido de liberdade provisória

A defesa, preliminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do acusado por força de suposto excesso de prazo, eis que estaria preso há 02 (dois) anos e 03 (três) meses sem formação de culpa. Sobre o tema, transcrevo o enunciado de súmula n. 21 do STJ, que diz: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Referido enunciado continua sendo amplamente aplicado, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ENUNCIADO 21 DA SÚMULA DESTA CORTE .
1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 2. "Proferida decisão de pronúncia, esvaziada está a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes do que disciplina o enunciado n. 21 da Súmula desta Casa"
( AgRg no HC n. 776.255/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.3. Não há que se falar em superação da Súmula n. 21/STJ, uma vez que a decisão de pronúncia foi proferida apenas há 5 meses, não configurando excesso de prazo na prisão preventiva.4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 823177 PE 2023/0160847-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. MOROSIDADE NA DESIGNINAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com informações prestadas pelas instâncias de origem, foi proferida sentença de pronúncia.
2. Esta Corte orienta que, com o advento da pronúncia, restam superadas as alegações de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 21/STJ.
3. A alegação de morosidade para designação de julgamento pelo Tribunal do Júri constitui inovação recursal, não passível de conhecimento em agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 172808 BA 2022/0343824-3, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

(Grifei)

Como ressaltado em referidas ementas, a constatação de excesso de prazo na tramitação processual não decorre de mera operação matemática, mas sim da análise do curso processual à luz das máximas da proporcionalidade e razoabilidade. Isso porque, embora o processo tramite desde o ano de 2018, percebe-se que, em grande parte, a morosidade processual decorreu da pluralidade de pedidos da defesa pela suspensão do processo, através de quatro pedidos de instauração de incidentes de insanidade mental do acusado, três dos quais meramente protelatórios.

Constata-se ainda que permanecem vigentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, eis que o acusado fora pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, incisos IV e VI do CP/40, tendo o pai da vítima e o filho do casal (vítima e acusado) testemunhado nos autos que têm medo de o acusado ser posto em liberdade, eis que este já lhes ameaçou em outras ocasiões, assim como consta nos autos que o acusado respondia preso pela tentativa de homicídio contra a vítima e o filho do casal (Num. 8119907 - Pág. 7) e, após sua soltura (Num. 8119905 - Pág. 2/5 e Num. 8119910 - Pág. 11/14), teria em tese consumado o delito de feminicídio, pelo qual responde agora (Num. 8120026 - Pág. 1/3). Patente, portanto, o
periculum libertatis,
diante do risco concreto de o acusado voltar a ameaçar o filho e parentes da vítima.

Sendo assim, com base no art. 312 do CPP, há de ser mantida a prisão preventiva do acusado, cuja liberdade representa ainda risco à ordem pública, bem como à conveniência da instrução criminal, eis que o pai da vítima atua como assistente de acusação nestes autos (Num. 8120038 - Pág. 2/3/ Num. 8120056) e o filho do casal é uma das testemunhas em potencial do delito.

Dessa forma, indefiro também o pleito de Num. 19226630.

II – Mérito recursal

Como mérito do presente recurso em sentido estrito, tem-se somente o pedido de nulidade do interrogatório do acusado, pois seria portador de doença mental, o que lhe impediria de prosseguir como réu na presente ação penal, devendo ser instaurado incidente de insanidade mental, eis que restaria configurada doença superveniente aos fatos.

Para análise do mérito, é necessário primeiramente breve relatório do andamento processual, senão vejamos.

O primeiro pedido de instauração do incidente processual ocorreu em audiência de instrução preliminar, realizada em 23.04.2019 (Num. 8120056), sendo indeferido pela afronta ao princípio da não surpresa e do contraditório.

A defesa, então, requereu a instauração do incidente de insanidade mental de modo autônomo, sendo tombado os autos n.
0002506-02.2019.8.14.0071
(migrado ao sistema PJE). O incidente foi deferido por meio da decisão de 29.05.2019 (Num. 38368619 - Pág. 4/5), sendo produzido, então, o laudo pericial de Num. 38368637 - Pág. 4/8, no qual o perito oficial
concluiu pela
imputabilidade penal
do acusado, porém consignando que o acusado sofre de “amnésia dissociativa seletiva”, assim informando: “
Ele apresenta Amnésia dissociativa, que é um esquecimento focal, seletivo, emocionalmente motivado, que tende a ser reversível com o passar do tempo e está relacionado ao desejo de esquecer, de apagar psicologicamente um fato emocionalmente traumático
”.
Após recurso e desprovimento deste, a ação penal retomou seu curso em 29.09.2021.

Referido laudo pericial, atestando a imputabilidade do acusado, encontra-se juntado aos autos desta ação penal sob o Num. 8120207 - Pág. 13/16.

Em nova audiência de instrução preliminar, realizada em 23.11.2021 (Num. 8120167), a defesa novamente requereu a instauração de incidente de insanidade mental de forma oral (Num. 8120183), alegando que o acusado não detinha condições psiquiátricas de participar do interrogatório.

O juízo, então, informou que iniciaria as perguntas para melhor análise das alegações da defesa. Iniciada a inquirição, o acusado assim respondeu à maioria das perguntas, em síntese (Num. 8120184):

[...] que conversou com o advogado; que o juiz está falando com o Francisco, mas tem hora que o interrogado esquece até o nome completo; que não sabe nem onde nasceu, nem sua data de nascimento; que também não sabe porque foi preso; que conhecia a vítima Olinda dos Santos Brito; que ela é esposa do interrogado; que não sabe o que aconteceu com ela; que também não lembra onde morava não; que sabe que esta num presídio, mas não sabe onde é; que o interrogado não bebe, nem fuma droga;
que a memória do interrogado foi perdida tem muito tempo; que lembra bem da vida com a vítima até os 12 anos de casados; que não lembra quando se separaram;
[Num. 8120185] que acha que tem irmãos, mas não vai garantir não [...]

Nesse momento, juiz, promotor de justiça, assistente de acusação e advogado de defesa retomam a questão relativa à instauração do incidente de insanidade mental, mantendo o
parquet
sua manifestação pelo indeferimento. Então o juízo indeferiu, oralmente, a instauração do incidente, pois não haveriam elementos supervenientes ao primeiro incidente, que justificassem a medida, eis que já constava laudo nos autos atestando a imputabilidade do acusado. Ademais, o juízo ponderou que as respostas dadas pelo acusado não seriam compatíveis com o esquecimento alegado, eis que dotadas de subjetividade evidente, ao dizer apenas que “achava que esquecia as coisas” (Num. 8120185/ Num. 8120186). Decidido o indeferimento de instauração do incidente, teve prosseguimento o interrogatório, no qual o acusado passou a dar as seguintes respostas (Num. 8120187/ Num. 8120189), em síntese:

[...] que não conhece nada do que foi narrado na denúncia; que não reconhece nada disso; que não pode falar nada, porque não reconhece; que o acusado nunca fez isso; que em sua mente, nunca fez isso; que o interrogado não lembra se tinha um terreno na vicinal da 15; que não lembra se tem telefone; que não lembra o nome de seus pais; que não lembra de ter filhos; [Num. 8120188] que o interrogado, às vezes, lembra da infância quando era criança, mas passa pela mente e esquece tudo; que o interrogado tem lapsos de memória; que não lembra em que cidade nasceu; que não lembra onde nasceu; que hoje só lembra que esta junto com o policial; que no momento não lembra de nada, não; que não lembra de Maria Antônia, nem de José de Brito; que não lembra de São Tomé, a cidade; que não lembra de ter um gado; que não lembra como vivia antes de ser preso; que a memória do interrogado está... que não tem memória nenhuma, não; que o interrogado, após indagado pelo promotor sobre lembrar dos primeiros anos de casamento,...;

[Num. 8120189] insiste que não lembra.

Como se observa da cronologia da audiência, o acusado iniciou o interrogatório com uma postura, admitindo lembrar de parte dos fatos e sustentando esquecimento quanto a outros, especificamente quando ao delito supostamente praticado (Num. 8120184/ Num. 8120185). Após a ponderação do juízo, acerca de sua subjetividade, ele passou a afirmar que não lembrava de quaisquer fatos de sua vida (Num. 8120187/Num. 8120188). A mudança de postura foi constatada pelo promotor de justiça sob o Num. 8120188, que entendeu tratar-se de mera tese defensiva, como forma de isentar o acusado do curso da ação penal.

Pois bem. Inicialmente, entendo necessária a transcrição do art. 152 do CPP, que prescreve:

Art. 152. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o
§ 2
o
do art. 149
.

§ 1
o
O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado.

§ 2
o
O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença.

(Grifei)

Diante do disposto em referido artigo, entendo que o recurso em sentido estrito há de ser desprovido, por dois motivos. Primeiramente, porque não há qualquer fundamento fático ou jurídico que justificasse a instauração de novo incidente de insanidade mental. O laudo de Num. 8120207 - Pág. 13/16 já atestou a imputabilidade do acusado, já analisou suas condições psiquiátricas ao tempo da ação e indicou, de modo técnico, que tinha pleno discernimento do que fazia e do eventual caráter ilícito do que fazia. Sendo assim, mostrou-se totalmente desnecessário e protelatório o pedido de instauração de mais um incidente de insanidade mental.

Ressalto que quatro foram os pedidos de instauração do incidente de insanidade mental formulados nestes autos, um feito em audiência de instrução preliminar de 23.04.2019 (Num. 8120056), outro formulado de modo apartado, nos autos n. 0002506-02.2019.8.14.0071 (protocolado em 07.05.2019 - Num. 38368615 – Pág. 1/5), o terceiro em audiência de instrução preliminar realizada em 23.11.2021 (Num. 8120167) e o último novamente de forma apartada, nos autos n. 0800566-95.2021.8.14.0071 (01.12.2021 - Num. 43676251). Todavia, o incidente de insanidade mental tombado sob o n. 0002506-02.2019.8.14.0071 já foi apreciado, o laudo pericial já foi homologado e, inclusive, confirmado em 2º grau, consoante acórdão proferido naqueles autos.

Significa dizer, agiu corretamente o juízo em audiência, ao indeferir a instauração de novo incidente de insanidade mental, haja vista que a imputabilidade do acusado já fora analisada e confirmada pela prova técnica.

No que diz respeito à afirmação, contida no laudo pericial, de que o acusado possui, de fato, doença mental, consistente em “amnésia dissociativa seletiva” (Num. 8120207 - Pág. 13/16) e a alegação de necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 152 do CPP, lembro que referido pedido, assim como qualquer pleito judicial, há de ser apreciado à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Ressalto ainda que a doença mental referida pelo dispositivo não pode ser compreendida de modo genérico ou automático. A doença mental apta a justificar a suspensão do curso processual há de ser aquela que torne o acusado um sujeito processualmente incapaz, ou seja, que tenha sua aptidão cognitiva prejudicada, ficando impossibilitado de se autodeterminar e, assim, de exercer suas garantias processuais, tais como contraditório, ampla defesa, entre outros. Nesse sentido, válido mencionar a lição de Rogério Sanches Cunha, que afirma (2023, p. 500):

A expressão “doença mental” deve ser tomada em sua maior amplitude e abrangência, sendo compreendida como qualquer enfermidade que venha a debilitar, de alguma forma, as funções psíquicas do agente. Nesse sentido assevera Paulo Queiroz, que a expressão “doença mental deve ser entendida em sentido amplo, a fim de compreender toda e qualquer alteração mórbida da saúde mental apta a comprometer, total ou parcialmente, a capacidade de entendimento do seu portador, como esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, psicose alcóolica, paranoia, epilepsia. demência senil, paralisia progressiva, sífilis cerebral, aterioesclerose cerebral, histeria, etc., pouco importando a causa geradora de semelhante estado, se natural ou tóxica [...]”

À luz dessa concepção de doença mental, entendo que não se justifica nos autos o pedido de suspensão da ação penal, pois durante os atos processuais o acusado demonstrou plena consciência de sua atuação. Como constatado durante a audiência de instrução preliminar de Num. 8120184/ Num. 8120189, o acusado mudou sua postura por mais de uma vez, buscando responder às perguntas de modo mais convincente ao magistrado, demonstrando consciência de sua conduta e discernimento para atuar de acordo com seu melhor interesse e com a própria tese defensiva.

Ademais, analisando a postura do acusado em referida audiência de instrução preliminar e as respostas dadas ao perito, durante a elaboração do laudo pericial de Num. 8120207 - Pág. 13/16, percebe-se que o acusado, em 29.08.2019, narrou minuciosamente sua vivência, seu trabalho na roça, seu casamento com a vítima, a existência de medida protetiva contra si e em favor da vítima, o ato de ter queimado a casa do casal entre outras várias condutas. Ali ele indicou claramente o contexto em que o crime ocorreu, responsabilizando a vítima por ter se aproximado dele e, assim, violado a medida protetiva. Somente em sede de interrogatório disse não lembrar de nada.

Percebe-se que, no que lhe favorece da narrativa fática, o acusado soube expressar-se, lembrar dos detalhes, todavia, somente no que diz respeito à suposta responsabilidade pela morte da vítima, silencia, afirmando não lembrar de nada. A seletividade das respostas do acusado indica, claramente, o pleno discernimento para exercício de sua autodefesa, ainda que sua autodefesa se baseie em eventual inimputabilidade.

Lembro, por oportuno, que vige no processo penal brasileiro o sistema do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do CPP, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas válidas contidas nos autos, devendo justificar suas decisões de modo expresso, como garantia do contraditório e da ampla defesa. Nessa mesma esteira, o art. 182 do CPP assim prescreve: “
O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte
”. Quanto à matéria, já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO PARCIAL. LIVRE MOTIVAÇÃO DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme o princípio do livre convencimento motivado e consoante o disposto no art. 182 do Código de Processo Penal - CPP, o laudo pericial não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, o que restou observado no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1536612 RS 2014/0288883-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018)

Sendo assim, embora o laudo pericial de Num. 8120207 - Pág. 13/16 ateste a existência de doença mental, consistente em amnésia dissociativa seletiva, entendo que referida doença não implica a incapacidade do acusado para o exercício da ampla defesa e do contraditório, eis que teve discernimento suficiente para mudar seu depoimento ao longo do interrogatório, melhor se adequando às ponderações do magistrado da causa. Sobre a suspensão do processo por força de doença mental superveniente, a jurisprudência pátria tem consignado que é necessário que a doença seja de tal gravidade, que obste a capacidade processual do acusado, impedindo-o de exercer seus direitos no curso do processo, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO PENAL - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO - RETOMADA DO PROCESSO PRINCIPAL - RECURSO DEFENSIVO - SUSPENSÃO - DESCABIMENTO. -
Não há que se falar em suspensão do processo principal, se as perícias detectam síndrome demencial em estágio inicial, sem especificar a data de início do quadro, impossibilitando saber se a doença mental é superveniente ao crime e se é possível a recuperação do acusado
. (TJ-MG - APR: 10042160018224001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ÍLICITO DE DROGAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SEQUELAS DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TOTAL INCAPACIDADE DA ACUSADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Nos termos da norma insculpida no art. 152 do Código de Processo Penal ?Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2ºdo artt . 149?.
2. Se a documentação médica juntada pela defesa não é apta a atestar que o acidente vascular cerebral sofrido pela paciente acarretou a sua total incapacidade de se expressar, resta inviável, diante da ausência de previsão legal, a suspensão do curso do processo por prazo indefinido diante do risco concreto de que as sucessivas suspensões ensejem a prescrição da pretensão punitiva.
3. Ordem admitida e denegada. (TJ-DF 07221318720228070000 1438789, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 21/07/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO MÉDICO PERICIAL. IMPUTABILIDADE. 1. A inimputabilidade não é determinada apenas pela identificação de determinada doença mental, mas também pela análise da capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato e de conduzir-se de acordo com tal entendimento. Trata-se do denominado critério biopsicológico ( CP, art. 26), que contempla a fusão dos critérios biológico e psicológico, conjugando-se a análise da doença com a capacidade de entendimento e autodeterminação. Assim, sendo constatado em laudo médico, que o periciado possuía, ao tempo da prática criminosa, capacidade de entendimento e conhecimento acerca do caráter ilícito de sua conduta, impõe-se a declaração de sua imputabilidade. 2. As conclusões emanadas da perícia indicam capacidade de compreensão pelo periciado enquanto praticava o crime, sem ressalvadas quanto a eventual redução sobre tal entendimento, o que também excluiu a semi-imputabilidade ( CP, art. 26, parágrafo único). Eventual reconhecimento da semi-imputabilidade, apresentado como pedido subsidiário, é assunto a ser tratado no mérito do processo penal, ligado à fixação da pena, e não em incidente de insanidade mental ( CPP, arts. 149 a 154). 3.
Não comporta provimento o pedido subsidiário de suspensão do processo até o restabelecimento do acusado ( CPP, art. 152), porquanto não se verificou doença mental superveniente à prática criminosa, possuindo o acusado "condições de comparecer a atos do processo penal (como interrogatórios) ou de cumprir sanções penais (como prisão ou prestação de serviços comunitários)".
4. Improvimento da apelação. (TRF-4 - ACR: 50000600320194047103 RS 5000060-03.2019.4.04.7103, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 11/12/2019, OITAVA TURMA)

O art. 152 do CPP não pode ser interpretado de modo literal, mas sim de modo sistemático e teleológico, levando em conta a finalidade da norma, que é garantir ao acusado o acesso ao devido processo legal e não tornar inviável a persecução criminal, favorecendo eventual impunidade por qualquer tipo de doença, ainda que não incapacitante.

Dessa feita, não vislumbro qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sendo plenamente válida a decisão de pronúncia, ora impugnada, razão porque nego provimento ao recurso em sentido estrito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia é válida e encontra respaldo nos autos, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/06/2024